Tribunal: TJBA
Processo: 8070375-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070375-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: DAISE FALEIRO GALRAO

Advogado(s)
:
ANDERSON DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE RADIOTERAPIA PRESCRITA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DA ANS. ASTREINTES E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que deferiu tutela de urgência pleiteada por DAISE FALEIRO GALRÃO, determinando à operadora de saúde a autorização e custeio, em 24 horas, do tratamento de radioterapia, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a 30 dias. A agravante sustentou ausência de cobertura contratual, desproporcionalidade da multa e impossibilidade de inversão automática do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2, Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de radioterapia baseada na ausência de previsão no rol da ANS e em cláusula contratual; (ii) estabelecer se são desproporcionais o prazo de 24 horas e a multa diária de R$ 5.000,00 fixados na tutela de urgência; (iii) determinar se houve irregularidade na inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A negativa de cobertura para tratamento de radioterapia, quando há previsão contratual da doença, é abusiva, por contrariar a função social do contrato e a boa-fé objetiva, em violação ao CDC e à Lei nº 9.656/98, art. 10, I.

4. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, sendo cabível a cobertura de procedimentos essenciais ao tratamento de doenças cobertas, especialmente quando há prescrição médica, nos termos da Lei nº 14.454/2022.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a recusa injustificada de cobertura de tratamento de câncer é ilícita e enseja obrigação de custeio por parte da operadora de plano de saúde.

6. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC é legítima, e, no caso de obrigação relacionada à saúde e à vida, admite-se fixação de valores mais elevados e prazos exíguos, compatíveis com a urgência do tratamento e a capacidade econômica da operadora.

7. A inversão do ônus da prova, embora dependa de decisão judicial fundamentada, é cabível nas relações de consumo quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, elementos reconhecidos no caso em análise.

8. O risco de dano à consumidora (periculum in mora inverso), diante da gravidade do quadro clínico, prevalece sobre o eventual prejuízo financeiro da operadora, justificando a manutenção da medida de urgência.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 47; CC, arts. 421 e 884; CPC, art. 537; Lei nº 9.656/98, arts. 10, I, e 12; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2824835/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 07.04.2025, DJe 10.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 0329262-84.2012.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 06.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8070375-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravada DAISE FALEIRO GALRAO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora